Tribunal: TJDFT
Processo: 0738761-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738761-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO SILVA FREITAS AGRAVADO: BSB AUTOMOVEIS LTDA - ME, FABIO ROCKFFELLER ROCHA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por EDUARDO SILVA FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, pela qual indeferido o seu pedido de renúncia aos mandatos outorgados pela executada CAMPEAO MULTIMARCAS LOCADORA E VEICULOS LTDA - EPP e terceira interessada LUCKY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME, “a despeito da comprovação da notificação dos ex-clientes por meio de telegramas recebidos em seus endereços oficiais” – ID 76131707, p. 1. O agravante requer: “(1) O recebimento e processamento deste Agravo de Instrumento, com a posterior intimação da MM. Juíza de origem para que preste as informações legais, conforme previsão do artigo 1.019, inciso II, do CPC; (2) A concessão de tutela antecipada recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para que seja determinado, de forma imediata, o afastamento do Agravante da representação processual das empresas LUCKY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – ME e CAMPEÃO MULTIMARCAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. – EPP, considerando-se válida e eficaz a renúncia já formalizada nos autos, acompanhada dos telegramas com comprovação de recebimento (IDs 231548402, 231548404, 231548405, 231456913, 231456914 e 231456915); (3) Ao final, o provimento definitivo do presente recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada (ID 231561793), reconhecendo-se como plenamente eficaz o ato de renúncia ao mandato, em conformidade com o art. 112 do CPC, afastando-se integralmente a obrigação do Agravante de permanecer nos autos como patrono das partes; (4) Caso não seja concedida a tutela de urgência inaudita altera pars, que a medida liminar seja reapreciada após a manifestação da parte contrária, em regime de urgência, ante o caráter manifestamente teratológico da decisão agravada” – ID 76131708, p. 7. Da análise dos autos de origem, verifico que nesta data o executado CAMPEÃO MULTIMARCAS LOCADORA E VEÍCULOS LTDA e a terceira interessada LUCKY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA juntaram instrumentos de mandatos, pelos quais nomearam e constituíram o advogado ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA, OAB/DF 46.411 para a prática, “sem reserva de poderes, de todos os atos necessários ao fiel e cabal desempenho deste mandato [...]” – “Procurações Ad Judicia Et Extra” datadas em 28/3/2025 (Ids 249592041 e 249595009). Desta feita, manifeste-se o agravante acerca de eventual perda do interesse recursal e consequente desistência do recurso. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora